Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705658-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por ELIETE FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em sede de ação comum (ordinária), movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela originária, ao argumento que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela emergencial (ID 83670197, autos de origem). A Agravante alega, em síntese: “residir há 25 (vinte e cinco) anos, juntamente com seu companheiro, em imóvel situado na quadra 602, conjunto 10, lote 09, do Recanto das Emas/DF. Destaca que, embora o imóvel esteja no nome de sua filha, Sra. Ana Gabriela dos Santos Batista, reside no local na condição de legítima possuidora, já tendo investido cerca de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para manter-se no imóvel. Narra que, em 27 de outubro de 2020, recebeu o Auto de Intimação Demolitória n. D12549, lavrado em desfavor de sua filha pela suposta violação aos artigos 15, III, 22, 50 e 123, § 4o, II, da Lei Distrital n. 6.138/2018, visto que teria promovido edificação não passível de regularização. Assevera que, embora tenha interposto recurso administrativo, sua irresignação foi desprovida. Explana que não tem segurança onde mora, por tratar-se de esquina próxima a uma “boca de fumo”, motivo pelo qual avançou os limites de sua casa para área pública por meio de um “puxadinho” com grades, a fim de resguardar a entrada de sua residência. Frisa que “a extensão do local não compromete a via pública e tampouco a passagem de pedestres”. Tece considerações sobre o direito à moradia segura. Alega, ainda, que o ato administrativo ora questionado padeceria de ilegalidades e iria de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para suspender, até ulterior decisão judicial, a Intimação Demolitória relacionada à edificação supostamente irregular erigida na Quadra 602, conjunto 10, lote 09, do Recanto das Emas/DF. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, bem como pela declaração de nulidade do Auto de Intimação Demolitória n. D12549. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela provisória para impedir a demolição de seu imóvel; no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Como é cediço, os atos administrativos são dotados dos atributos de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Segundo Dirley da Cunha Júnior[1][1], a imperatividade decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de impor unilateralmente obrigações a terceiros. (...) A exigibilidade por sua vez é o atributo que confere à Administração Pública o poder de exigir do administrado as obrigações que ela unilateralmente lhe impôs, sob pena de lhe infligir multa ou outras penalidades administrativas em caso de descumprimento do ato. Por fim, o atributo da autoexecutoriedade estatui imediata efetividade aos atos administrativos, sem necessidade da interferência do poder judiciário para cumprir o que foi imposto ao administrado. Com efeito, o novo Código de Edificação do Distrito Federal autoriza a referida demolição. A propósito, confira-se a legislação distrital de regência (Lei Distrital no 6.138/2018): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No caso vertente, observa-se que a agravante erigiu imóvel em desconformidade com o fim específico, bem como não possui alvará para tanto, motivo pelo qual foi devidamente intimada para desfazer a obra, bem como apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido (ID 82783689, autos de origem). Não se demonstra qualquer desvio na atuação do Distrito Federal, que no estrito cumprimento legal do Poder de Polícia, está contendo as ocupações clandestinas e as construções de moradias em desavença com a legislação pertinente. Ademais, a suposta conivência do Estado com outras ocupações clandestinas e a necessidade de proteção do direito de posse ou de moradia da agravante, não podem ser aclamados, uma vez que ela tinha conhecimento que o bem fora erigido, em linha de princípio, em descordo com a lei. A propósito, foi observado inclusive o devido processo legal administrativo. Reitero que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, assim, somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido oposto. Contudo, no caso em apreço, o recorrente não desincumbiu do ônus de afastar tal presunção, assim, não há ilegalidade, em tese, na conduta da Administração. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora